Tribunal: TJPA
Processo: 0803625-92.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803625-92.2018.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: MARCELO PICCHI MESQUITA DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ITCMD. DEVIDO AO ESTADO DA SITUAÇÃO DOS BENS. INVENTÁRIO. IMÓVEIS SITUADOS EM SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito fiscal, julgou procedentes os pedidos e declarou inexistente o débito tributário de ITCMD exigido do autor pelo Estado do Pará;

2. O ITCMD é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, nos termos do art. 155, inciso I, e §1º, inciso I, da CF, sendo devido ao Estado no qual estão situados os bens imóveis objeto da herança;

3. Os imóveis objeto da transmissão estão situados no Estado de São Paulo, conforme processo de inventário administrativo CONSTANTE DOS AUTOS. Logo, o imposto é devido ao Estado de São Paulo, não havendo débito a ser cobrado pelo Estado do Pará.

4
.
Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença declaratória da inexistência de débito de ITCMD, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
1
7
ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de
24
/0
5
/2021 a
31
/0
5
/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 3811749) proferida pelo juízo Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito fiscal
, propostos por
MARCELO PICCHI MESQUITA DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO PARÁ, julgou procedentes os pedidos e declarou inexistente o débito tributário de ITCMD.

Feito redistribuído à minha relatoria em virtude de prevenção, nos termos do despacho da lavra da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id. 4512394).

Manifestação do Ministério Público (Id. 4736889), deixando de emitir parecer ante a ausência de interesse social na lide.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da remessa necessária.

Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito fiscal, julgou procedentes os pedidos e declarou inex
istente o débito tributário de ITCMD exigido do autor pelo Estado do Pará.

Na origem, cuida-se de débito de ITCMD na ordem de R$ 30.031,40 (trinta mil e trinta e um reais e quarenta centavos) em virtude da sucessão
causa mortis
da genitora do autor.

O imposto sobre transmissão causa mortis e doação-ITCMD consiste em tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis
de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, nos termos do art. 155, inciso I, e §1º, inciso I, da CF, sendo devido ao Estado no qual estão situados os bens imóveis objeto da herança.
In verbis
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal.

Demais disso, a Lei Estadual nº 5.529/89, que estabelece normas à cobrança do ITCMD, dispõe no art. 1º, §3º, que o imposto será devido ao Estado do Pará quando nele estiverem localizados os bens que foram objeto da transmissão.

Art. 1º O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:

(...)

§ 3º O Imposto é devido ao Estado do Pará, quando nele estiver localizado o bem objeto da transmissão, por mais que a transmissão ocorra ou provenha da sucessão aberta em outro Estado ou no estrangeiro.

Da análise da documentação acostada aos autos (Id. 6768823), consta a escritura de inventário e partilha do espólio da genitora do autor, que estampa que todos os imóveis inventariados estavam situados no Estado de São Paulo. Logo, será deste ente federativo o crédito tributário em questão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. COBRANÇA INDEVIDA. ITCD
. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.

1. O ITCD (Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), compete ao Estado da situação do imóvel transmitido (art. 155, § 1º, da Constituição Federal de 1988).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte de Justiça tem entendido existir dano moral, "in re ipsa', quando houver inscrição em dívida ativa de cobrança indevida.

3. Levando-se em consideração a conduta do Distrito Federal na causação do dano e as possibilidades que teria de minimizá-lo, mostra-se razoável a majoração dos danos morais, não se perdendo de vista que a atual doutrina e Jurisprudência não aceitam a tese de que o Estado é soberano na forma e na prestação dos serviços públicos e na qualidade destes, conforme se vê da antiga Teoria da Irresponsabilidade do Estado, em homenagem ao rei Luis XIV.

4. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido.

5. Recurso do Distrito Federal e Reexame Necessário conhecidos e desprovidos.

(AP/REEX. Processo nº 20130111621976APO. TJDFT. 5ª Turma Cível. Relator: Des. Sebastião Coelho. Julgamento: 27/05/2015. Publicado: 11/06/2015)

ARROLAMENTO. IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. COBRANÇA DO ITCD. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Não tem o Estado do Rio Grande do Sul legitimidade para cobrar o ITCD, nos autos de arrolamento, sobre imóvel localizado em outro Estado da Federação
. Inteligência do art. 155, inc. I, § 1º, I, da Constituição Federal. Recurso desprovido.

(Agravo de Instrumento. Processo Nº 70031761380. TJ/RS. Sétima Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves. Julgado: 27/02/2010. Publicado: 15/03/2010)

Posto isto, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido exordial e declarou a inexistência do débito em litígio.

Ante o exposto,
conheço
da remessa necessária

e
confirmo a sentença
declaratória da inexistência de débito de ITCMD, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2021